Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703757-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVINO DA SILVA, GILBERTO AMADO DA SILVA AGRAVADO: WILSILEIDE MESSIAS COSTA D E S P A C H O No presente recurso, o Agravante requer a revogação da gratuidade de justiça deferida à Agravada/Executada, alegando, para tanto, que a alteração da situação financeira dela encontra-se demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam a aquisição de imóveis e a realização de depósito de valores incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada (IDs 55485838 e 55485839). Em decisão de ID 55521207, foi indeferido o requerimento de concessão da tutela de evidência, sob o fundamento de que a questão não prescinde da devida instrução probatória. Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, suscitando o não conhecimento do recurso em razão da preclusão. No mérito, aduz que o Agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a modificação da situação financeira da Recorrida. Com efeito, verifica-se que o Agravante apresentou aos autos documentação que demonstra a aquisição de dois imóveis pela Agravada nas datas de 9/6/2020 e 22/3/2022 (IDs 55485838 e 55485839). Em contrapartida, a Recorrida não impugnou a referida documentação nas contrarrazões recursais. Tendo em vista que o Recorrente apresentou aos autos documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão/manutenção da gratuidade, concedo à Agravada o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator